Tribunal: TJES
Processo: 0003937-14.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003937-14.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA GOMES DE SANTANA

APELADO: ANDRELINO MAIA ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio cumulada com alimentos, fixou a pensão alimentícia devida à filha menor em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, em caso de emprego, e em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, na hipótese de desemprego.

A apelante requer a majoração do encargo alimentar para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, em caso de o alimentante se encontrar desempregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração da verba alimentar fixada em primeira instância, considerando a revelia do genitor e a ausência de provas sobre a sua capacidade financeira para arcar com o aumento postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar submete-se ao binômio necessidade-possibilidade, devendo ser fixada na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante (art. 1.694, § 1º, do Código Civil). 5. Em ações que versam sobre direitos indisponíveis, como os alimentos, a revelia do réu não acarreta a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo necessária a análise do conjunto probatório para a fixação do
quantum
. 6. A apelante não apresentou provas da capacidade financeira do alimentante para suportar o pagamento da pensão no patamar pleiteado, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.694, § 1º; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1401297/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
L. G. M., menor representada por sua genitora PATRÍCIA GOMES SANTANA ROCHA

em face da r. sentença que, nos autos da ação de divórcio litigioso c/c guarda e alimentos ajuizada em desfavor de
ANDRELINO MAIA ROCHA
, julgou procedente a ação nos seguintes termos:

a. fixo a guarda unilateral da menor à genitora, e a visitação podendo ser exercida de forma livre pelo genitor, desde que agende previamente com a genitora;

b. fixo os alimentos no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, após abatimento de IR e Previdência Social, com incidência sobre as férias, abono de férias e 13º salário, a ser descontado da fonte pagadora; em caso de desemprego, no patamar de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, nas mesmas condições; o encargo de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos com uniforme, material escolar e medicamentos mediante receita.

Requer a apelante, em suas razões recursais, a reforma da sentença para fixar os alimentos em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo em caso de desemprego ou, caso empregado, em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos, além da parcela extraordinária com educação e saúde.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 13689698, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003937-14.2019.8.08.08.0047

APELANTE:
L. G. M., menor representada por sua genitora PATRÍCIA GOMES SANTANA ROCHA

APELADO: ANDRELINO MAIA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
L. G. M., menor representada por sua genitora PATRÍCIA GOMES SANTANA ROCHA

em face da r. sentença que, nos autos da ação de divórcio litigioso c/c guarda e alimentos ajuizada em desfavor de
ANDRELINO MAIA ROCHA
, julgou procedente a ação nos seguintes termos:

a. fixo a guarda unilateral da menor à genitora, e a visitação podendo ser exercida de forma livre pelo genitor, desde que agende previamente com a genitora;

b. fixo os alimentos no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, após abatimento de IR e Previdência Social, com incidência sobre as férias, abono de férias e 13º salário, a ser descontado da fonte pagadora; em caso de desemprego, no patamar de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, nas mesmas condições; o encargo de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos com uniforme, material escolar e medicamentos mediante receita.

Requer a apelante, em suas razões recursais, a reforma da sentença para fixar os alimentos em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo em caso de desemprego ou, caso empregado, em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos, além da parcela extraordinária com educação e saúde.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 13689698, opinou pelo desprovimento do recurso.

Acerca da pretensão recursal, ressalto que a obrigação alimentícia, como sabemos, está condicionada à existência do binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, o qual deve ser analisado sob a ótica da proporcionalidade da prestação, a teor do que dispõe o §1º do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.694. [...]

§1º – Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2º – Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Quando essa obrigação decorre do exercício do poder familiar, deve ela ser fixada levando em conta que os pais são
solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos
, devendo eles contribuir, quando separados judicialmente, na proporção dos seus recursos
1
, sendo
presumida
e isenta de prova a necessidade do menor
, conforme entendimento consagrado pelo C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. (...). 3.
Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula nº 277/STJ),
pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova
. 4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). grifei.

Na hipótese dos autos, penso que, nada obstante a revelia do requerido, o caso dos autos não autoriza a incidência dos efeitos materiais da revelia, uma vez que cuida de direito indisponível que, como já dito, deve ser fixado em observância ao binômio já citado, conforme a prova dos autos.

Cito, nesse sentido:

(...)
A revelia em ação de alimentos gera presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados
,
não determinando, por si só, a procedência automática dos pedidos formulados na inicial.
A fixação do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, considerando a presunção de necessidade do menor e a ausência de comprovação da capacidade financeira do alimentante. (TJES, Data: 10/Dec/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004058-49.2022.8.08.0047, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fixação)

Nesse sentido, conforme bem pontuado no parecer de lavra da D. Procuradoria de Justiça, a parte apelante não cuidou de demonstrar a real possibilidade da parte apelada acerca do adimplemento da verba alimentar conforme postulado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Dessa maneira, tenho por irretocável a r. sentença, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)